Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-13.2018.8.11.0024
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000647-13.2018.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), NIVALDO CAMPOS - CPF: 239.869.566-20 (EMBARGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS (EMBARGADO), FRANCISMEIRE NASCIMENTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CAMPOS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OTÁVIO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000647-13.2018.8.11.0024

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA –
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA CONDIÇÃO DE PARTE QUE ENSEJOU A PROLAÇÃO DO COMANDO EXTINTIVO
– OMISSÃO SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE, SEM APLICAR EFEITOS MODIFICATIVOS.

Em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de
extinção
do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da
sucumbência,
perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000647-13.2018.8.11.0024

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000647-13.2018.8.11.0024 Código: 102313 - 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e manteve inalterada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão e extinguiu o feito, sem a análise do mérito, cujo julgamento ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTERIOR AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A válida constituição em mora da parte devedora é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação (Súmula 72 do STJ).

A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor configura não existente, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização.”

A Embargante sustenta que o acórdão é contrário com dispositivos de lei, ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, que a comprovação da mora se configura pelo envio da notificação ao endereço constante do contrato, e, ainda, porque se constitui
ex re
, ou seja, independe de notificação ou interpelação, ao fato que decorre do próprio inadimplemento da obrigação.

Alega também que o acórdão merece reformas quanto aos honorários de sucumbência, que deve ser arbitrados em desfavor da parte recorrida, consoante o princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000647-13.2018.8.11.0024

EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE NIVALDO CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda., contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante e manteve inalterada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial da Ação de Busca e Apreensão e extinguiu o feito, sem a análise do mérito, cujo julgamento ficou assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORTE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO ANTERIOR AO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A válida constituição em mora da parte devedora é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que dever ocorrer no momento da propositura da ação (Súmula 72 do STJ).

A notificação extrajudicial realizada após a morte do devedor configura não existente, em decorrência da falta de pressuposto material para a sua concretização.”

Para a Embargante o acórdão é contraditório com os dispositivos de lei, argumenta que ficaram demonstrados os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, porque configurada mora do devedor fiduciário com envio da correspondência ao endereço constante do contrato, bem assim omisso quanto ao pedido de condenação da parte recorrida nos honorários advocatícios de sucumbência.

No caso concreto, o acórdão manteve a sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto sem resolução do mérito, a ação de busca, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão da não constituição em mora do devedor fiduciário e, ainda, condenou a parte autora, ora Embargante, ao pagamento das custa e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

No que tange a não constituição em mora do devedor fiduciário, não há qualquer contradição no acórdão com os dispositivos de lei, bem assim não configura
configurada
omissão ou obscuridade no
decisum
impugnado que consignou:

“
não
houve o efetivo recebimento da correspondência para fins de constituir o devedor em mora, nem pelo devedor, já falecido, nem mesmo por terceiro
.”

O acórdão foi claro ao registrar que
não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, porque a correspondência não foi recebida.

Registrou-se, ademais, que
“
conforme certidão de óbito juntada (Id. 101217499 - pág. 1), o devedor faleceu em 15/09/2017, ou seja, antes do envio da notificação extrajudicial e também da propositura da ação (15/02/2018).
”

Ressaltou-se ainda que somente o esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora, o que não o
correu, portanto, não constituído o devedor em mora.

Na espécie, não demonstrada a "
mora
debitoris
", por consectário lógico e em atenção à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se por desatendido o principal pressuposto da ação de
busca
e
apreensão,
preconizado pelo art. 3° do Decreto-Lei n. 911/1969.

Como se vê, neste ponto, a lide foi resolvida no limite proposto e com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu, neste ponto.

Por outro lado, no que tange ao pleito de inversão do arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, para que recaia em desfavor da parte recorrida, aqui embargada, com razão a embargante, porque o acórdão não tratou da matéria discutida no apelo.

Logo, é caso de acolher, em parte, os aclaratórios para sanar a omissão apontada, todavia sem atribuir efeitos modificativos ao acórdão impugnado.

Ocorre que, a
seu turno, no que tange aos ônus de sucumbência, a sentença recorrida também não comporta reformas.

Sucede que, em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de
extinção
do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da
sucumbência,
perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

Na hipótese, em que pese a ação de
busca
e
apreensão
tenha sido proposta fundada em suposto inadimplemento contratual da parte requerida, nota-se ter o decreto extintivo se pautado na
ausência
de pressuposto processual necessário ao ajuizamento da demanda - qual seja, a
mora
do devedor -, de sorte que caberá exclusivamente à parte autora suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Assim, é de ser mantida a responsabilidade da parte autora, aqui embargante, pelo pagamento dos estipêndios da derrota.

Nesse sentido: REsp 1873162/RS, Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20/05/2021.

Posto isso,
dá-se provimento, em parte, aos embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada quanto ao pedido de inversão dos ônus de sucumbência, todavia, sem atribuir efeitos modificativos ao acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021